Tribunal: TJDFT
Processo: 0739381-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0739381-90.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: GLEDISTON DA SILVA JACOBINA DESPACHO Nada a prover (acordo protocolizado em 02.03.2020), porquanto exaurida a competência deste relator (Art. 10o, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais), bem como da Turma Recursal (recurso inominado julgado na 2a sessão de julgamento/2020). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolvam-se os autos ao juízo de origem. Cumpra-se. Brasília/DF, 2 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito